Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-45.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705377-45.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME DIOGO DAMASO TEIXEIRA, SARAH EMILLY OLIVEIRA MOURA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Venham as razões recursais. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020 13:06:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator